Tribunal: TJSP
Processo: 1502610-55.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Adulteração de sinal identificador de veículo: art. 311, §2o, III do CP. Sentença absolutória. Apelação: Acusação.
Busca a procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia: acolhimento.
Materialidade e autoria: provas que autorizam a condenação.
Pena-base fixada no mínimo legal.
Regime aberto.
Preenchidos os requisitos para a substituição da pena privativa de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Adulteração de sinal identificador de veículo: art. 311, §2o, III do CP. Sentença absolutória. Apelação: Acusação.
Busca a procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia: acolhimento.
Materialidade e autoria: provas que autorizam a condenação.
Pena-base fixada no mínimo legal.
Regime aberto.
Preenchidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária.
RECURSO PROVIDO.